Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-13.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO QUANTO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELADO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. VIABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, nos atos infracionais análogos ao delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do representado, gera para este o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso dos autos, deve ser julgada procedente a representação formulada pelo Ministério Público, uma vez que o adolescente foi apreendido na posse de celular fruto de roubo, sendo que o bem foi adquirido de pessoa desconhecida, que não estava em uma loja, no meio de uma feira, sem comprovação da entrega dos acessórios do aparelho e dos documentos usuais de venda, fatos que corroboram a conclusão de que o representado tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade aos adolescentes que praticam atos infracionais graves e que também se encontram expostos a fatores de risco, como evasão escolar, fragilidade do ambiente familiar em que se encontram inseridos e descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas, denotando-se a necessidade de adoção de medida mais enérgica pelo Estado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para, mantida a atribuição da prática do ato infracional análogo ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido ao segundo apelado, atribuir ao primeiro apelado a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação, aplicando a ambos os representados a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado não superior a 03 (três) anos, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.